Tribunal: TJSP
Processo: 1000186-73.2021.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Empréstimo consignado. Consumidora por equiparação. Instituição financeira que não comprovou a contratação. Prova pericial grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura aposta no contrato. Falha no serviço. Responsabilidade objetiva da instituição. Inexigibilidade dos débitos configurada. Devolução em dobro. Impossibilidade. Ausência de comprovação de má-fé do

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Empréstimo consignado. Consumidora por equiparação. Instituição financeira que não comprovou a contratação. Prova pericial grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura aposta no contrato. Falha no serviço. Responsabilidade objetiva da instituição. Inexigibilidade dos débitos configurada. Devolução em dobro. Impossibilidade. Ausência de comprovação de má-fé do réu. Restituição na forma simples. Compensação dos valores. Tópico já decidido na sentença. Não conhecimento do recurso neste ponto. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum fixado que comporta majoração, em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Honorários sucumbenciais. Majoração. Cabimento. Multa por litigância de má-fé do réu. Incidente manifestamente infundado ao interpor recurso de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório. A quaestio ventilada nas razões recursais foi dirimida na sentença. Manutenção. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.